Tribunal: TJES
Processo: 5025545-13.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025545-13.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAZ CLARINDO FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. QUEBRA DO DEVER DE GUARDA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transações bancárias contestadas, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pelo correntista em virtude de fraude ou se a responsabilidade é afastada pela configuração de culpa exclusiva do consumidor, decorrente do compartilhamento de dados bancários sigilosos com terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, contudo, é excluída pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prova dos autos demonstra que as transações contestadas ocorreram mediante validação por biometria facial e geolocalização compatível com a residência do autor, além de se alinharem ao perfil de movimentação financeira do correntista, o que confere presunção de legitimidade às operações.

A prova oral produzida confirma que terceiros (técnicos de informática) possuíam acesso aos aplicativos bancários e aos dados sigilosos do recorrente, por permissão deste.

O compartilhamento de informações sensíveis, de natureza pessoal e intransferível, caracteriza quebra do dever de guarda e sigilo que incumbe ao correntista e configura culpa exclusiva da vítima, fragilizando as barreiras de segurança oferecidas pelas instituições financeiras.

A conduta do consumidor que franqueia o acesso de terceiros a seus dados sigilosos rompe o nexo de causalidade entre a atividade da instituição financeira e o dano sofrido, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade objetiva é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, causa excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracteriza culpa exclusiva do consumidor a quebra do dever de guarda e sigilo sobre senhas e dispositivos de acesso, que são pessoais e intransferíveis, como o compartilhamento de dados com terceiros, conduta que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, inciso II do § 3º do art. 14. Código de Processo Civil, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025545-13.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO FREITAS SILVA:-
Boa tarde.

Cumprimento os nobres Desembargadores dessa egrégia 2ª Câmara Cível, o que faço na pessoa do senhor Presidente, a ilustre Procuradora de Justiça, os advogados e os estudantes de Direito.

Trata-se de uma Apelação Cível. O ora apelante é um pescador profissional, possui um barco de pesca que fica ancorado aqui na Enseada do Suá. Ele ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em face das instituições financeiras, ora apeladas, após ter sido vítima de uma fraude bancária que resultou na transferência indevida de R$ 83.680,55 de suas contas bancárias. Conforme narrado e comprovado no bojo desses autos, no ano de 2023, criminosos, por meio de uma engenharia social, obtiveram acesso aos seus aplicativos de transações bancárias, aplicativos dos bancos, ora apelados, e realizaram diversas operações via Pix, esvaziando as suas contas e também o limite ao qual ele possuía em alguns desses bancos.

O apelante, nesse momento, estava em uma reunião religiosa, no seu prédio, no seu condomínio, uma reunião de encontro de casais, junto com a sua ex-esposa. Ao sair dessa reunião, ao perceber essa fraude, Ele imediatamente contactou as instituições financeiras e registrou um boletim de ocorrência e também registrou reclamação junto ao Banco Central do Brasil. Em virtude, inclusive, dessa reclamação junto ao Banco Central do Brasil, um desses pix, inclusive, conseguiu ser estornado no valor, salvo engano, de R$ 4.900 e alguns reais.

Contudo, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de restituição desses valores e também de indenização por danos morais, por entender, pela tese das instituições financeiras, que as transações foram validadas pela senha pessoal do correntista, o que configuraria a culpa exclusiva da vítima. Data Vênia, essa decisão merece reforma, porque não está de acordo com a legislação aplicável, Código de Defesa do Consumidor, e também com a jurisprudência aplicável ao caso, especialmente a desse tribunal.

Em relação à relação entre o correntista e a instituição financeira, sabemos que é uma relação de consumo, em que a responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Então responde o fornecedor de serviço, independente da culpa pela reparação dos
danos causados relativos à prestação de serviço indevida. A fraude bancária praticada por um terceiro é um fortuito interno, como reconhecido pela jurisprudência, inerente ao risco e à atividade econômica desenvolvida pelos bancos. Tal matéria, inclusive, é simulada lá pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Abro aspas para citar a Súmula 479, que diz:

“Súmula 479-As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito internos relativos de fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias.”

Portanto, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade das instituições apeladas, pois a segurança das suas operações é dever intrínseco ao serviço prestado pelas instituições financeiras, a teor da súmula 479 do STJ.

As instituições financeiras têm o dever de fornecer sistemas seguros, que protejam seus clientes. No caso em tela, a falha na segurança é manifesta.

Ela aqui ocorreu em algumas etapas.

Veja que são quatro instituições financeiras apeladas. Por quê? Porque os terceiros, aqui criminosos, iniciaram essa operação criminosa em algumas etapas. Primeiro, o que fizeram? Transferiram numerários de uma conta do próprio apelante, do cliente das instituições financeiras, para outras contas dele mesmo, para que uma última instituição financeira mais vulnerável, e essa operação realizada até em horários fora do padrão, foram realizadas, então, transferências de outros valores, até vultuosos, para terceiras pessoas. Então, veja que aqui o comportamento dos fraudadores, eles realizaram algumas etapas, Até trouxe um pouco de confusão, entendo, para o magistrado de 1º grau, ao apreciar a demanda, tendo em vista que algumas dessas operações, elas não foram realizadas da conta do apelante para terceiros fraudadores, mas de conta dele, para ele mesmo, para depois realizar de uma instituição financeira com um sistema mais frágil, para os terceiros fraudadores.

O fato aqui de parte dessas transferências ter ocorrido, entre contas, do mesmo titular, foi apenas um meio para a fraude, e não o seu fim, ainda que hipoteticamente, excelência, seja aqui o caso do apelante ter sido enganado por criminose e ter fornecido seus dados, a cadeia aqui de eventos que culminou no prejuízo só foi possível pela brecha da fragilidade do sistema de segurança dos apelados. A responsabilidade aqui de garantir que as transações sejam legítimas é do banco.

Atribuir culpa exclusiva à vítima Veja, esse senhor que é um pescador, que trabalha e às vezes fica 15, 20 dias no mar pescando, e vem para a terra para poder aportar o seu barco, para vender o seu pescado. E ali, obviamente, tendo em vista esse volume de pescado que ele vende, existem, obviamente, transações que ele realiza em suas contas. Atribuir culpa exclusiva a essa vítima, um trabalhador que está todo dia no mar para retirar o seu sustento, que já se encontra aqui em posição de muita vulnerabilidade frente a grandes instituições financeiras, e aqui, nós estamos citando Banco Sicoob, Banco Itaú, Banco XP, grandes operadoras do sistema financeiro nacional. é isentar aqui as instituições financeiras do seu dever legal de segurança, o que contraria toda a lógica objetiva do Código de Defesa do Consumidor. E aqui, rapidamente, excelência, para finalizar, eu gostaria de citar a jurisprudência desse Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A primeira, uma apelação cível, de
Número 50.1-36-297-92-2023-80024, de Relatoria da Desembargadora Heloísa Cariello, e aí eu abro aspas para citar aqui a parte do voto que diz assim:

“ A instituição financeira não adotou medidas preventivas eficazes para identificar transações atípicas realizadas na conta dos autores, configurando falha na prestação de serviço. Mesmo que os correntistas tenham fornecido credenciais sob fraude, o dever de segurança e de vigilância sobre o comportamento a nome das operações recai sobre a cooperativa.”

Aqui eu gostaria de citar outra jurisprudência desse Tribunal de Justiça, Apelação Cível, de número 50190524, ano 2022, 8080021, de Relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhoz. E aí eu gostaria de citar uma parte desse voto, eu gostaria de abrir aspas e dizer, citando o voto da Desembargadora Eliana Munhoz. “A instituição financeira responde pelos danos causados por fraude ou delito praticado por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco do seu próprio empreendimento. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas.“

Excelência!

Diante dessa previsão do Código de Defesa do Consumidor, de inversão do ônus da prova, de restar provado a fraude perpetrada por esses terceiros criminosos e da fragilidade do sistema adotado pelos bancos apelados, é que nós pedimos a procedência dessa apelação para que seja determinada a restituição desses valores indevidamente retirados da conta desse meu cliente a qual, inclusive, paga até a presente data juros, porque os criminosos utilizaram inclusive o limite do cheque especial dele.

Além disso, ele está sendo prejudicado porque teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes por conta de extrapolação do limite de sua conta-corrente.

É por isso que pedimos a procedência dessa apelação, para que sejam restituídos esses valores sacados indevidamente e uma indenização por dano moral.

Obrigado, excelências.

*

O SR. ADVOGADO ALAX LOPES TONOLI:-
Excelências, serei breve, estou pela cooperativa, recorrida, SICOOB Sul Serrano.

O pedido é de manutenção dessa sentença. A sentença, declarou que o autor movimenta mensalmente, até diariamente, valores de 30 mil a 50 mil nos próprios estratos junto a esse histórico da conta. Estamos comprovando que era a rotina do autor elevadas movimentações.

Essas operações questionadas pelo autor, ora recorrente, estão dentro do perfil do autor, dentro do padrão da conta, o que dispensa qualquer bloqueio preventivo.

Essas operações não se afastaram das rotineiramente realizadas pelo autor, conforme extrato, inclusive prova oral. O próprio autor indicou uma testemunha que informou essas altas movimentações.

A sentença também pontuou, que até o nobre colega já informou, que esses valores foram movimentados entre contas do próprio autor, ou seja, o autor transferiu valores da conta da cooperativa dele para a conta do próprio autor no banco XP; Nenhum valor foi destinado para terceiros, foi para a conta do próprio autor.

Esses valores permaneceram custodiados no banco XP, à disposição do autor, daquele banco, e não existiu esse suposto prejuízo alegado pelo autor.

Fatos importantes foram que a sentença detalhou que esse smartphone do autor estava habilitado para realizar as operações, inclusive o autor juntou foto comprovando que ele não perdeu acesso, que ele continuou no acesso do aplicativo, E esse smartphone, a teor da geolocalização, permanecia na residência do autor. A sentença esgotou esse ponto.

A sentença ainda pontuou a presença de assinatura biométrica facial, uso de senhas, dispositivo habilitado, entre outros inúmeros meios de segurança que foram mantidos.

Esse aplicativo bancário da Instituição Financeira SICOOB foi operado pelo autor em seu smartphone.

Essa foto que mencionei, no ID 29582101, atesta que o autor estava gerenciando o aplicativo bancário, a conta, estavam habilitados no smartphone do autor, inclusive posteriormente.

Essa foto comprova que ele fez os limites de transferências, foram respeitados, aliado ao histórico, o perfil do autor, o padrão da conta de movimentações até diárias de 30 a 50 mil reais, os limites foram respeitados e o autor tinha também um limite de R$ 50 mil disponíveis para transferências.

Não foi usado todo o valor, mas só para frisar esse ponto.

Colacionamos também precedentes deste egrégio tribunal. Pontuarei o nº 500039321-2024.8.08.0058 em que vossas excelências pontuam que, à medida que as operações bancárias questionadas foram realizadas pelo dispositivo móvel habilitado pela parte autora, com o uso de senha pessoal e dentro dos limites, não há fraude.

Esse tribunal já consolidou a exclusão da responsabilidade da instituição financeira em caso análogo. O nobre colega informou que alguns valores foram devolvidos, o que comprova a atuação da instituição ao abrir chamado.

Um fato interessante é que a testemunha, que foi indicada pela parte autora, informou que o autor deu acesso das senhas para a própria testemunha.
Então, há uma violação de contrato bancário também nesse ponto. Portanto, o autor e sua testemunha fizeram essas operações.

Assim, rogamos pela manutenção da sentença de improcedência, que seja o autor condenado em custas e honorários. Estamos comprovando as elevadas movimentações financeiras dele, o histórico da conta, e que não é uma parte hipossuficiente.
É como manifesto.
Agradeço a vossas excelências.

*

A SRA. ADVOGADA GRAZIELE GUSMÃO TAVARES DIAS:-
Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente, nobres colegas.

Represento o BANCO Itaú. Venho por meios deste reiterar os termos do nosso pedido de que seja mantida a sentença de 1º grau, para que seja julgado improcedente, nos termos da presente apelação.

Conforme restou corroborado nos autos, inclusive no depoimento do próprio autor em audiência de instrução realizada no dia 27 de janeiro de 2025, ele confirma uma gravação juntada nos autos, na qual ele confirma que, no dia 12 de junho de 2023, às 18 horas, ele estava em encontro de casais em sua própria residência.

Amplamente resta demonstrado também na nossa contestação a geolocalização do aparelho do autor, o qual corrobora que as transações foram realizadas dentro, muitas vezes, de sua própria residência.

Resta ainda reforçar que no momento do cadastro, ele tem que cadastrar o seu aparelho móvel e as transações foram realizadas, pelo menos por parte do Banco Itaú, no seu próprio aparelho móvel.

Esses são os termos. No mais, reporto-me aos termos das nossas próprias razões do recurso de apelação e pugno para manter a improcedência da sentença.

Obrigada a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Em razão da sustentação oral, vou rever os autos para não fazer injustiça.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

V
O T O

(PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BRAZ CLARINDO FILHO em face da r. sentença (Id. 14786433), proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor. O douto magistrado de piso considerou que as transações contestadas, embora vultosas, foram validadas por biometria facial e geolocalização compatível com a residência do autor, além de se alinharem ao seu perfil de movimentação financeira. Concluiu, assim, pela regularidade das operações e pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (Id. 14786435), o apelante, BRAZ CLARINDO FILHO, pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, decorrendo do risco do empreendimento; (ii) as transações foram atípicas, realizadas em sequência e por valores expressivos, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança e bloqueio preventivo dos bancos; (iii) a utilização de biometria e geolocalização não afasta a responsabilidade das instituições, que falharam em seu dever de segurança ao não detectarem a fraude; e (iv) a fraude lhe causou severos danos materiais e morais, estes últimos agravados por sua condição de pescador profissional, cujas economias foram subtraídas. Requer, ao final, a procedência dos pedidos iniciais para condenar os recorridos à reparação integral dos danos.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, salvo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

O BANCO XP S.A. (Id. 14786437) argumentou que: (i) não houve falha na prestação de seus serviços, mas culpa exclusiva do apelante, que, vítima de golpe de engenharia social ("Golpe da Falsa Central"), realizou voluntariamente as operações; (ii) todas as transações foram validadas por meio de seu dispositivo celular cadastrado e por biometria facial, o que confere legitimidade às operações; e (iii) a demora do apelante em comunicar o ocorrido inviabilizou a recuperação dos valores. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB) (Id. 14797166) aduziu que: (i) as transferências originadas da conta do apelante foram destinadas a outra conta de sua própria titularidade no Banco XP, não havendo prejuízo no âmbito de sua atuação; (ii) as operações ocorreram em horário diurno, com uso de senha e smartphone habilitado, dentro do perfil transacional do cliente e dos limites de segurança; (iii) a prova oral confirmou que o apelante não perdeu o acesso ao seu aplicativo e que terceiros (técnicos de informática) tinham acesso a seus dados; e (iv) a geolocalização confirma que as operações partiram da residência do autor. Requer o não provimento do apelo.

Por fim, o BANCO BTG PACTUAL S.A. (Id. 14816963) defendeu que: (i) as transferências questionadas foram validadas com o aparelho celular usual do recorrente, mediante uso de senha e biometria, e direcionadas para outra conta de titularidade do próprio autor; (ii) não há qualquer indício de fraude ou falha em seu sistema de segurança, mas sim culpa exclusiva da vítima; e (iii) as transações contestadas foram, na verdade, canceladas, restando apenas uma operação para conta de mesma titularidade. Pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em aferir a responsabilidade civil das instituições financeiras recorridas por transações bancárias tidas como fraudulentas pelo recorrente. O cerne da controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, a ensejar a reparação dos danos materiais e morais pleiteados, ou se a ocorrência se deu por culpa exclusiva do consumidor, o que afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade das instituições financeiras por danos causados aos seus clientes é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o qual preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, consolidou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, a mesma legislação consumerista, em seu artigo 14, §3º, inciso II, estabelece uma excludente de responsabilidade: a comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É sob essa ótica que a presente controvérsia deve ser dirimida.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos. As provas carreadas ao processo demonstram, de forma robusta, que as transações questionadas, embora vultosas, foram realizadas mediante a utilização dos mecanismos de segurança disponibilizados pelas instituições financeiras,
cuja efetividade foi neutralizada pela conduta do próprio recorrente.

As instituições recorridas lograram êxito em demonstrar que as operações foram validadas por meio de biometria facial e que a geolocalização dos acessos apontava para as proximidades da residência do autor, fatos estes que, por si sós, já conferem forte presunção de legitimidade às transações. Ademais, a análise do histórico de movimentações do apelante, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, revela um padrão de operações de valores elevados, o que mitiga a alegação de atipicidade das transferências ora contestadas.

O ponto fulcral que sela a sorte do recurso, contudo, reside na prova oral produzida. A testemunha arrolada pelo próprio autor/apelante, em seu depoimento colhido em Audiência de Instrução e Julgamento, confessou que ela e outros técnicos possuíam acesso aos aplicativos bancários e, por conseguinte, aos dados sigilosos do recorrente. Tal fato é de gravidade ímpar e demonstra uma quebra fundamental no dever de guarda e sigilo que incumbe ao correntista sobre suas senhas e dispositivos de acesso, que são de natureza pessoal e intransferível.

Ao permitir que terceiros tivessem acesso irrestrito às suas contas, o apelante assumiu o risco de que seus dados fossem utilizados de forma indevida, fragilizando sobremaneira as barreiras de segurança oferecidas pelas instituições financeiras. A conduta de compartilhar informações tão sensíveis, que são de natureza pessoal e intransferível, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Com efeito, a situação se assemelha a outras hipóteses em que o consumidor, por ação própria, viabiliza a fraude, como nos casos em que, ludibriado por estelionatários, instala aplicativos de acesso remoto ou realiza, ele mesmo, transferências e pagamentos. A ratio decidendi em tais situações é a mesma: a conduta do consumidor que, por ação ou omissão, franqueia o acesso de terceiros a seus dados sigilosos, rompe o nexo de causalidade entre a atividade da instituição financeira e o dano sofrido. Tal comportamento, que vai de encontro ao padrão médio de cuidado esperado, sobretudo diante das inúmeras campanhas de segurança reiteradamente promovidas pelas instituições financeiras, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, decorrente do risco do empreendimento, que não pode ser estendida a ponto de abarcar os prejuízos decorrentes da negligência grave do próprio consumidor na guarda de seus dados sigilosos.

Portanto, não se vislumbra falha na prestação dos serviços bancários. As transações foram devidamente autenticadas e autorizadas por meio dos sistemas de segurança, e a vulnerabilidade que permitiu a ação de fraudadores foi criada pela própria negligência do apelante em custodiar seus dados pessoais.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025545-13.2023.8.08.0024

APELANTE: BRAZ CLARINDO FILHO

APELADOS: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BTG PACTUAL S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, BANCO XP S.A

JU
ÍZA
: DRA GISELLE ONIGKEIT

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por BRAZ CLARINDO FILHO em face da r. sentença (Id. 14786433), proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor. O douto magistrado de piso considerou que as transações contestadas, embora vultosas, foram validadas por biometria facial e geolocalização compatível com a residência do autor, além de se alinharem ao seu perfil de movimentação financeira. Concluiu, assim, pela regularidade das operações e pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (Id. 14786435), o apelante, BRAZ CLARINDO FILHO, pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, decorrendo do risco do empreendimento; (ii) as transações foram atípicas, realizadas em sequência e por valores expressivos, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança e bloqueio preventivo dos bancos; (iii) a utilização de biometria e geolocalização não afasta a responsabilidade das instituições, que falharam em seu dever de segurança ao não detectarem a fraude; e (iv) a fraude lhe causou severos danos materiais e morais, estes últimos agravados por sua condição de pescador profissional, cujas economias foram subtraídas. Requer, ao final, a procedência dos pedidos iniciais para condenar os recorridos à reparação integral dos danos.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões,
salvo
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

O BANCO XP S.A. (Id. 14786437) argumentou que: (i) não houve falha na prestação de seus serviços, mas culpa exclusiva do apelante, que, vítima de golpe de engenharia social ("Golpe da Falsa Central"), realizou voluntariamente as operações; (ii) todas as transações foram validadas por meio de seu dispositivo celular cadastrado e por biometria facial, o que confere legitimidade às operações; e (iii) a demora do apelante em comunicar o ocorrido inviabilizou a recuperação dos valores. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB) (Id. 14797166) aduziu que: (i) as transferências originadas da conta do apelante foram destinadas a outra conta de sua própria titularidade no Banco XP, não havendo prejuízo no âmbito de sua atuação; (ii) as operações ocorreram em horário diurno, com uso de senha e smartphone habilitado, dentro do perfil transacional do cliente e dos limites de segurança; (iii) a prova oral confirmou que o apelante não perdeu o acesso ao seu aplicativo e que terceiros (técnicos de informática) tinham acesso a seus dados; e (iv) a geolocalização confirma que as operações partiram da residência do autor.
R
equer o não provimento do apelo.

Por fim, o
BANCO BTG PACTUAL S.A. (Id. 14816963) defendeu que: (i) as transferências questionadas foram validadas com o aparelho celular usual do recorrente, mediante uso de senha e biometria, e direcionadas para outra conta de titularidade do próprio autor; (ii) não há qualquer indício de fraude ou falha em seu sistema de segurança, mas sim culpa exclusiva da vítima; e (iii) as transações contestadas foram, na verdade, canceladas, restando apenas uma operação para conta de mesma titularidade. Pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.
A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em aferir a responsabilidade civil das instituições financeiras recorridas por transações bancárias tidas como fraudulentas pelo recorrente. O cerne da controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, a ensejar a reparação dos danos materiais e morais pleiteados, ou se a ocorrência se deu por culpa exclusiva do consumidor, o que afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade das instituições financeiras por danos causados aos seus clientes é, em regra, objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o qual preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, consolidou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, a mesma legislação consumerista, em seu artigo 14, §3º, inciso II, estabelece uma excludente de responsabilidade: a comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É sob essa ótica que a presente controvérsia deve ser dirimida.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos. As provas carreadas ao processo demonstram, de forma robusta, que as transações questionadas, embora vultosas, foram realizadas mediante a utilização dos mecanismos de segurança disponibilizados pelas instituições financeiras,
cuja efetividade foi neutralizada pela conduta do próprio recorrente.

As instituições recorridas lograram êxito em demonstrar que as operações foram validadas por meio de biometria facial e que a geolocalização dos acessos apontava para as proximidades da residência do autor, fatos estes que, por si sós, já conferem forte presunção de legitimidade às transações. Ademais, a análise do histórico de movimentações do apelante, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, revela um padrão de operações de valores elevados, o que mitiga a alegação de atipicidade das transferências ora contestadas.

O ponto fulcral que sela a sorte do recurso, contudo, reside na prova oral produzida. A testemunha arrolada pelo próprio autor/apelante, em seu depoimento colhido em Audiência de Instrução e Julgamento, confessou que ela e outros técnicos possuíam acesso aos aplicativos bancários e, por conseguinte, aos dados sigilosos do recorrente. Tal fato é de gravidade ímpar e demonstra uma quebra fundamental no dever de guarda e sigilo que incumbe ao correntista sobre suas senhas e dispositivos de acesso, que são de natureza pessoal e intransferível.

Ao permitir que terceiros tivessem acesso irrestrito às suas contas, o apelante assumiu o risco de que seus dados fossem utilizados de forma indevida, fragilizando sobremaneira as barreiras de segurança oferecidas pelas instituições financeiras. A conduta de compartilhar informações tão sensíveis, que são de natureza pessoal e intransferível, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Com efeito, a situação se assemelha a outras hipóteses em que o consumidor, por ação própria, viabiliza a fraude, como nos casos em que, ludibriado por estelionatários, instala aplicativos de acesso remoto ou realiza, ele mesmo, transferências e pagamentos. A ratio decidendi em tais situações é a mesma: a conduta do consumidor que, por ação ou omissão, franqueia o acesso de terceiros a seus dados sigilosos, rompe o nexo de causalidade entre a atividade da instituição financeira e o dano sofrido. Tal comportamento, que vai de encontro ao padrão médio de cuidado esperado, sobretudo diante das inúmeras campanhas de segurança reiteradamente promovidas pelas instituições financeiras, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, decorrente do risco do empreendimento, que não pode ser estendida a ponto de abarcar os prejuízos decorrentes da negligência grave do próprio consumidor na guarda de seus dados sigilosos.

Portanto, não se vislumbra falha na prestação dos serviços bancários. As transações foram devidamente autenticadas e autorizadas por meio dos sistemas de segurança, e a vulnerabilidade que permitiu a ação de fraudadores foi criada pela própria negligência do apelante em custodiar seus dados pessoais.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.